Tribunal: TJES
Processo: 5000168-25.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-25.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZENI ASSIS CHAGAS AVILA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO E CEGO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela parte autora, pessoa idosa, analfabeta e com deficiência visual, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo, repetição de indébito e danos morais. A autora alega que não celebrou o contrato e que o mesmo é nulo por não ter sido observada a forma legal exigida para pessoas analfabetas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo com consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto e cego) sem a observância das formalidades legais, como a assinatura a rogo e testemunhas, e a consequente responsabilidade da instituição financeira.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é de consumo, com aplicação do CDC. A contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas (art. 595 do CC), que não foram cumpridas pelo banco. A contratação eletrônica por senha não supre essa formalidade, tornando o negócio jurídico nulo por vício de forma. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em verba alimentar geram o dever de restituir em dobro e configuram dano moral
in re ipsa
.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de empréstimo celebrado com pessoa analfabeta é nulo por inobservância da forma legal (assinatura a rogo e duas testemunhas). 2. A contratação eletrônica por meio de senha não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade de consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto e cego). 3. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em benefício previdenciário geram o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito em dobro."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJAL; AC 0700624-52.2018.8.02.0064; Taquarana; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 31/07/2025; DJAL 07/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000168-25.2023.8.08.0029

RECORRENTE: NEUZENI ASSIS CHAGAS AVILA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO E CEGO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela parte autora, pessoa idosa, analfabeta e com deficiência visual, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo, repetição de indébito e danos morais. A autora alega que não celebrou o contrato e que o mesmo é nulo por não ter sido observada a forma legal exigida para pessoas analfabetas.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo com consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto e cego) sem a observância das formalidades legais, como a assinatura a rogo e testemunhas, e a consequente responsabilidade da instituição financeira.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação é de consumo, com aplicação do CDC. A contratação com pessoa analfabeta exige formalidades específicas (art. 595 do CC), que não foram cumpridas pelo banco. A contratação eletrônica por senha não supre essa formalidade, tornando o negócio jurídico nulo por vício de forma. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em verba alimentar geram o dever de restituir em dobro e configuram dano moral
in re ipsa
.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de empréstimo celebrado com pessoa analfabeta é nulo por inobservância da forma legal (assinatura a rogo e duas testemunhas). 2. A contratação eletrônica por meio de senha não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade de consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto e cego). 3. A falha na prestação do serviço e os descontos indevidos em benefício previdenciário geram o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito em dobro."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJAL; AC 0700624-52.2018.8.02.0064; Taquarana; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 31/07/2025; DJAL 07/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, NEUZENI ASSIS CHAGAS AVILA, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 13759029).

A autora ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado contra o BANCO DO BRASIL S.A., alegando não o ter contratado devido à sua condição de idosa (com 65 anos), analfabeta e cega de ambos os olhos há mais de uma década, o que a coloca em uma situação de evidente hipervulnerabilidade.

A petição inicial buscou a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais.

O banco, em contestação, defendeu a regularidade do contrato, alegando ter sido firmado por senha eletrônica e refutando as alegações de falha na prestação do serviço e de ausência de interesse de agir.

Após a improcedência dos pedidos em primeiro grau, a autora interpôs recurso inominado, reforçando seus argumentos com base na inobservância das formalidades legais para contratação com analfabetos. A instituição financeira, por sua vez, apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção da sentença e reiterando a validade do negócio jurídico.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro a gratuidade de justiça; ante a comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar a validade da contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa, analfabeta e com cegueira bilateral.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, o banco recorrido não apresentou instrumento contratual assinado a rogo ou por escritura pública, limitando-se a alegar que a contratação foi feita por meio de assinatura eletrônica com o uso de senha pessoal e intransferí
vel.
Tal modalidade não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade de pessoa analfabeta e cega, que, por sua condição, não tem meios de verificar o conteúdo e as implicações do negócio jurídico. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira é evidente. O negócio jurídico, portanto, é nulo por inobservância da forma prescrita em lei, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil
.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 01. Apelação cível interposta por luzinario inácio Soares em desfavor da sentença proferida pelo juízo da vara do único ofício de taquarana, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado. O autor alegou jamais ter firmado o contrato que gerou descontos mensais em sua remuneração, sendo pessoa não alfabetizada. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e inversão do ônus da prova. A instituição financeira apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da contratação. II. Questões em discussão 02. Há três questões em discussão: (I) definir se é nulo o contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa não alfabetizada sem observância das formalidades legais; (II) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (III) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário. III. Razões de decidir 03. As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à relação jurídica estabelecida, conforme artigos 2º e 3º do CDC e Súmula nº 297 do STJ, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira. 04. O banco não comprova a regularidade da contratação, sendo inadmissível exigir do autor, analfabeto, a prova de fato negativo, cabendo à instituição financeira demonstrar a efetiva celebração do negócio. 05.
O contrato firmado com pessoa não alfabetizada sem assinatura a rogo e sem a subscrição por duas testemunhas viola o art. 595 do Código Civil, ensejando sua nulidade. 06. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração da falha na prestação do serviço
. 07. A cobrança indevida por longo período revela conduta em desacordo com a boa-fé objetiva e caracteriza má-fé, o que autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ (EARESP 1.501.756/SC). 08. A privação de parte dos proventos do autor por ato ilícito da instituição financeira viola direito de personalidade e configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 08. O valor da indenização por dano moral é fixado em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição social das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. 09. Os juros e a correção monetária seguem os critérios definidos pela jurisprudência do STJ, com aplicação da taxa selic e observância da Lei nº 14.905/2024. 10. Diante da procedência parcial do apelo, inverte-se o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. lV. Dispositivo e teses 11. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 12.
O contrato firmado com pessoa não alfabetizada sem assinatura a rogo e sem subscrição por duas testemunhas é nulo por inobservância do art. 595 do Código Civil. 13. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação irregular, nos termos do art. 14 do CD
C. 14. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé subjetiva. 15. A privação injustificada de parte da remuneração do consumidor configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, súm. 297; STJ, súm. 479; STJ, EARESP 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman benjamin, corte especial, j. 21.02.2024, dje 23.05.2024; TJ-al, apciv 0726124-52.2017.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés airan, j. 08.03.2023; TJ-al, apciv 0024533-09.2011.8.02.0001, Rel. Des. Fábio costa de Almeida ferrario, j. 08.03.2023; STJ, agint no aresp 1576569/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.03.2020; STJ, agint no aresp 1504914/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.08.2017; STJ, agint no aresp 1316945/PB, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, j. 15.12.2020. (TJAL; AC 0700624-52.2018.8.02.0064; Taquarana; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 31/07/2025; DJAL 07/08/2025). (Grifo nosso)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto para determinar a repetição em dobro, com a aplicação do artigo 42, parágrafo único, a partir de 30/03/2021, no que se refere aos danos materiais. Contudo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, fica autorizada a instituição financeira a compensar os valores depositados em favor da parte autora.

Por outro lado, entendo que restou configurado o dano moral ao consumidor, caracterizado como
in re ipsa
, em razão do abalo à sua integridade psicológica e emocional, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e da falha no dever de informação por parte do fornecedor do serviço. Tal indenização também serve como medida punitiva, visando compelir o banco recorrente a adotar maior cuidado e respeito com os usuários de seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso, servindo tanto para reparar o sofrimento da autora quanto para desestimular novas práticas abusivas por parte do réu.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Declarar
a inexistência de débito entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo objeto da lide, com o consequente cancelamento do referido contrato e determinação para que a instituição financeira não realize novos descontos no benefício previdenciário do consumidor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro,
a partir de 30/03/2021, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do CC operada pela Lei n° 14.905/2024.

Por fim, autoriza-se
a compensação
do valor total da condenação com os montantes efetivamente depositados na conta do consumidor pela instituição financeira.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)